Tribunal: TJDFT
Processo: 0049306-75.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA INCORPORADORA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PROBLEMAS NA OBTENÇÃO DO HABITE-SE. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA INCORPORADORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO INDEVIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL.

I. A incorporadora é parte legítima para demanda que tem por objeto a resolução da promessa de compra e venda e a restituição da comissão de corretagem.

II. Contingências administrativas que postergam a obtenção do habite-se estão compreendidas no risco da atividade empresarial de construtoras e incorporadoras e, por se qualificarem como fortuito interno, não elidem sua responsabilidade civil no caso de atraso na conclusão do empreendimento imobiliário.

III. A resolução da promessa de compra e venda opera efeitos retroativos e torna imperativa a restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador, inclusive comissão de corretagem e arras, consoante a inteligência dos artigos 182 e 475 do Código Civil.

IV. Segundo a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.635.428/SC, “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.

V. No campo da responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação, nos termos dos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.

VI. O INPC é o índice aplicável para corrigir monetariamente o valor a ser restituído ao promitente comprador.

VII. Havendo sucumbência recíproca, os honorários de sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente, nos termos do artigo 21, caput, do Código de Processo Civil de 1973.

VIII. Recursos principal e adesivo desprovidos.